Tribunal: STJ
Processo: 5019685-87.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072776 - SC
(2025/0391942-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: EDERSON PIRES - SC012594
AGRAVADO
: DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
ANSELMO CERELLO - SC031519
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55901080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4552127d-2555-47ef-9c57-377bac1da7e8

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4552127d-2555-47ef-9c57-377bac1da7e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072776 - SC
(2025/0391942-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: EDERSON PIRES - SC012594
AGRAVADO
: DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
ANSELMO CERELLO - SC031519
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da
e das Súmulas
Súmula 7/STJ
284, 283 e 280 do STF.
Documento eletrônico VDA55282215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:54
Código de Controle do Documento: aba43b91-9249-45b2-927f-50238f9dd036

A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial devido à incidência da
e
Súmula 7/STJ
das Súmulas 284, 283 e 280 do STF.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a
decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a
"É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ:
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55282215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:54
Código de Controle do Documento: aba43b91-9249-45b2-927f-50238f9dd036

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial, não se
referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:54
Código de Controle do Documento: aba43b91-9249-45b2-927f-50238f9dd036

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.776 / SC
Número Registro: 2025/0391942-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50196858720238240023
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : EDERSON PIRES - SC012594
AGRAVADO
: DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
ANSELMO CERELLO - SC031519
BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : EDERSON PIRES - SC012594
AGRAVADO
: DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: NICOLAU APOSTOLO PITSICA - SC000735
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
ANSELMO CERELLO - SC031519
Documento eletrônico VDA55854142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: cf25ab27-e892-4d3d-a23a-cc1e4293ec7a

BRUNA RODRIGUES AGUIAR BRISTOT - SC036857
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: cf25ab27-e892-4d3d-a23a-cc1e4293ec7a